Tribunal: TJES
Processo: 5000925-82.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000925-82.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE FREIRE WILLIAMS e outros
RECORRIDO: Lorettis Grill Churrascaria
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000925-82.2019.8.08.0021

RECORRENTE:
FILIPE FREIRE CORREA, YASMIN MOREIRA GONCALVES

RECORRIDO:
LORETTIS GRILL CHURRASCARIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E DA CELERIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por FILIPE FREIRE CORREA, YASMIN MOREIRA GONCALVES em face de LORETTIS GRILL CHURRASCARIA.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

Defiro desde já o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, em face do requerente, mediante cópia e certidão nos autos.

Após, expeça-se certidão de crédito para fins de negativação junto aos órgãos de restrição ao credito em favor do exequente.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5940997, a parte exequente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença deve ser anulada, pois o juízo anterior teria violado o princípio da não surpresa, além de não oportunizar a exequente a possibilidade de buscar outros meios de garantir a execução.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisados os autos e à luz da jurisprudência vigente, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como pode ser observado nos autos, em Id. 5940994 foi juntada a Certidão informando o resultado da pesquisa via SISBAJUD, em que não foi encontrado nenhum valor nas contas do executado. Em vista disso, a exequente foi intimada, Id. 6740310, para se manifestar em cinco dias sob pena de extinção. A recorrente então requereu a penhora do caixa da empresa, Id. 5940996.

Em sede de sentença, o juízo da execução juntou as pesquisas de INFOJUD (Id.5940998) e RENAJUD (Id.5940999), que também não retornaram positivas. Assim, tendo em vista do que dispõe o art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95, não encontrada a parte devedora, ou inexistindo bens penhoráveis, deverá ser imediatamente extinto o processo. Isso se dá porque a celeridade que se espera do Juizado Especial Cível não admite que o processo fique paralisado durante um longo período à espera da localização da parte executada ou de seus bens,portanto, não há o que se falar em decisão surpresa.

Ainda, no presente caso, é relevante para solução da questão os princípios norteadores dos juizados especiais, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 9.099/95:

O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Dentre eles, destacam-se o princípio da oralidade, que prioriza a simplicidade e a celeridade na tramitação dos processos. Além disso, o princípio da informalidade busca desburocratizar os procedimentos, permitindo que as partes apresentem suas demandas de maneira simples, sem formalidades excessivas. Por fim, o princípio da celeridade preconiza a rápida solução dos litígios, garantindo uma resposta eficaz por parte do Poder Judiciário, em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo.

Desse modo, em busca de uma maior simplicidade e celeridade processual e , tendo em vista a precedência de lei especial sobre lei geral, conclui-se pela manutenção da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)